Tribunal: TJSP
Processo: 2097979-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL – Elaboração da minuta - Decisão que determinou à autora sua a elaboração - Providência que se insere nas atribuições da serventia judicial, nos termos do artigo 152, do Código de Processo Civil – Precedentes - Agravo de instrumento provido.